Tribunal: STF
Processo: ARE 1313372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. LEI Nº 8.878/94. EMPREGADOS CELETISTAS ANISTIADOS. REGIME JURÍDICO.
    1. No caso dos autos, o autor era empregado da Companhia Petroquímica do Sul - COPESUL, entidade privada, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, controlada pela Petrobrás S/A, sociedade de economia mista federal, antes de sua privatização, ocorrida em 15/05/1992, em decorrência do Programa de Privatização do Governo Federal. Após, teve seu controle assumido pelo Grupo Odebrecht e, quando criada a empresa Braskem S/A, foi por ela incorporada.
    2. A Constituição Federal prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88). O artigo 2º da Lei n.º 8.878/94 prevê que a reintegração do servidor ou empregado anistiado dar-se-á no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, sendo o caso, naquele resultante de sua transformação. Não há respaldo legal para a transformação do regime jurídico correspondente. Assim, quando a entidade pública deixa de existir, o mesmo ocorre com os cargos a ela correlatos, de forma que a readmissão fica obstada porquanto não é possível ao Judiciário impor a readmissão de ex-empregado público a outro órgão da administração direta ou indireta.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 6º; e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XXII; e 6º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, o autor era empregado da Companhia Petroquímica do Sul - COPESUL (ev. 2 - INIC1, p. 14), entidade privada, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, controlada pela Petrobrás S/A, sociedade de economia mista federal, antes de sua privatização, ocorrida em 15/05/1992, em decorrência do Programa de Privatização do Governo Federal. Após, teve seu controle assumido pelo Grupo Odebrecht e, quando criada a empresa Braskem S/A, foi por ela incorporada.
    Portanto, ainda que restasse comprovado o enquadramento do autor ao art. 1º da Lei nº 8.878/94, sendo reconhecida sua condição de anistiado, não seria possível reconhecer o direito à readmissão ao emprego anteriormente ocupado, tendo em vista ser ex-empregado de empresa cujos ativos financeiros foram vendidos e transferidos para outras pessoas jurídicas de direito privado, sem qualquer vínculo com a União ou com a Petrobrás Distribuidora S/A. Em outras palavras, houve a privatização da Copesul, sem que tenha ocorrido a transferência de suas atividades para qualquer órgão ou entidade da administração pública federal.
    Cabe destacar também que, se a parte autora pudesse ser aproveitada em outro cargo ou emprego público em decorrência do reconhecimento de sua condição de anistiada, dever-se-ia observar o mesmo regime jurídico a que estava submetida anteriormente a sua dispensa. No caso sub judice, o autor fora contratado sob o regime celetista, como os demais empregados vinculados à iniciativa privada, e, portanto, o deferimento de sua readmissão resultaria na mudança para regime jurídico.
    Sendo assim, a pretensão da parte autora afrontaria norma constitucional que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, bem como a própria Lei nº 8.878/94, a qual expressamente exclui do direito à reintegração os servidores demitidos de órgãos ou entidades que tenham sido privatizados (parágrafo único, do art. 2º).
    Por consequência, não há como proceder à readmissão do autor junto a empresa privada que adquiriu a COPESUL, tampouco compelir a União e a Petrobrás Distribuidora S/A a fazê-lo, pois o emprego público que o demandante exercia já não existe, não havendo sequer notícia de correspondência entre as atividades prestadas pelo autor e aquelas desenvolvidas na Petrobrás Distribuidora S/A atualmente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente